Tribunal: TJMT
Processo: 1008801-36.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008801-36.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR - CPF: 037.388.301-38 (APELANTE), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), JONATHAN LOPES BARROSO - CPF: 706.366.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARTINS DA SILVA - CPF: 544.367.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA CECILIA DA SILVA - CPF: 138.727.451-15 (VÍTIMA), MARCELO GROSSI MEIRA - CPF: 005.370.161-55 (ASSISTENTE), CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLI (ASSISTENTE), MIKYRONY SIMÃO DOS SANTOS CAMPOS (ASSISTENTE), BRUNO IIJIMA SIQUEIRA - CPF: 077.654.481-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma branca. Pedido de redução das penas. Culpabilidade. Afastamento. Fundamentação inidônea. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma branca] a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

III. Razões de decidir

A prática de violência e ameaças, isoladamente, afigura-se inerente ao crime de roubo e, portanto, não pode ser utilizada como justificativa para a negativação da culpabilidade.

A valoração desfavorável das circunstâncias do crime mostra-se adequada se roubo foi cometido durante o período noturno, em residência de vítima idosa que morava sozinha, fatores que aumentaram sua vulnerabilidade e facilitaram a ação criminosa.

As consequências do crime foram corretamente negativadas, quando a vítima sofre traumas psicológicos, necessitando de aumento na dosagem de medicamentos neurológicos e de acompanhamento constante por cuidador.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para

readequar as penas do apelante a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
A violência e ameaça contra a vítima constitui elemento inerente ao crime de roubo e não justifica, em si, a majoração da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e VII; art. 59; art. 61, II, 'h'; art. 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AP nº 07269116720228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 13.4.2023; TJMG, APR nº 10702201406445001, Relator: Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. 28.9.2021; STJ, AgRg no HC 804611/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no REsp 1.883.324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9.3.2021; TJMT, AP nº 0002903-39.2016.8.11.0010, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2237246/MS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.2.2023; TJMT, AP nº 0003013-87.2011.8.11.0018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 29.7.2020; STJ, HC 338671/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3.5.2016; e TJDFT, RESE nº 20120510091147, Relator: Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008801-36.2024.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1008801-36.2024.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma branca] a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e VII, do CP - (fls. 535 - ID 234680730).

O apelante sustenta que
“não há elementos concretos nos autos que mostre cabalmente a viabilidade da exasperação da pena- base”
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (fls. 587 - ID 234680743).

Prequestiona o art. 59 do CP,
“os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, o princípio da individualização da pena”
.

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 598 - ID 234680747).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial para que seja afastada
“a negativação da culpabilidade”
, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Roubo majorado (concurso de agentes e uso de arma branca) – Irresignação defensiva – Pleito de reforma da pena-base – A Defesa sustenta que o d. Magistrado a quo utilizou elementos inerentes ao tipo penal para negativar as vetoriais da culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime – Com razão, em parte – No que se refere à culpabilidade, o d. Magistrado não utilizou fundamentos idôneos para considerá-la negativa – Participação ativa no crime que não é fundamento válido para o acréscimo na pena-base – Contexto de violência e grave ameaça que, por si só, é inerente ao tipo penal – Ausência de provas quanto à gravidade das ameaças/violência – Pena-base que deve ser redimensionada neste ponto – No que concerne às circunstâncias do crime, o d. Juízo a quo utilizou a vulnerabilidade da vítima para considerá-las como sendo negativas – O fato de o crime ter sido cometido contra vítima idosa, que se encontrava sozinha em sua residência, durante a madrugada, justifica a negativação das circunstâncias do crime – No que concerne às consequências do crime, o Magistrado singular utilizou fundamentos idôneos para o incremento da pena-base – Vítima que, comprovadamente, precisou aumentar a dose dos medicamentos após o crime – Necessidade de contratação de um funcionário para fazer companhia a vítima, em virtude do medo ocasionado pelo delito – Consequências que vão além daquelas que são inerentes ao próprio tipo – Pena-base que deve ser readequada, com a consequente modificação da pena definitiva - Pelo provimento parcial do apelo.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 609 - ID 239630184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta no caderno informativo anexo que, no dia 28 de fevereiro de 2024, por volta das 02h40min, na rua Presidente Arthur Bernardes, 175, Quilombo, nesta Capital, os denunciados BRUNO IIJIMA SIQUEIRA e LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR, um aderindo à vontade do outro, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraíram, em proveito comum, as seguintes coisas alheias móveis, de propriedade da vítima idosa (com 86 anos) TEREZINHA CECILIA DA SILVA: 01 (uma) TV Samsung 26”, 01 (um) anel com 6 brilhantes, outras joias diversas, 01 (uma) caixa de som JBL e 01 (um) aparelho analógico Samsung (não recuperados e avaliados em R$ 20.000,00 – Id 143792810 - Pág. 6); 01 (um) celular Samsung Galaxy A15 (A04s) e 01 (um) tablet Samsung Branco (recuperados e avaliados no total de R$ 1.800,00 – Id 143792825. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia BRUNO IIJIMA SIQUEIRA e LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR como incursos nas penas dos artigos 157, § 2°, incisos II e VII (1º fato), c/c artigo 213, caput, c/c art. 14, inciso II (2º fato), na forma do artigo 69, com a incidência da agravante do art.

61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, em cujos dispositivos legais os denunciados devem ser condenados. [...].”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça - fls. 167 - ID 234680655)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] A culpabilidade do réu LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR é elevada, considerando que ele confirmou que participou ativamente do roubo, praticando pessoalmente a violência contra a pessoa, bem como ameaçou a vítima de morte

B) ANTECEDENTES: No caso em comento verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

C) CONDUTA SOCIAL: Compulsando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

D) PERSONALIDADE: Não há elementos cristalinos para valoração desta circunstância judicial deixo de fazer sua valoração.

E) MOTIVOS: Analisando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial.

F) CIRCUNSTÂNCIAS: Verifico que as circunstâncias são desfavoráveis, pois os atos foram extremamente graves. Além do roubo, houve violência física e psicológica contra a vítima, incluindo a invasão de sua privacidade ao tocar em suas partes íntimas para ver se havia bens escondidos, o que configura uma agressão sexual. Considero também que o crime foi praticado durante seu repouso noturno, no momento em que a idosa estava dormindo. Ela ainda foi mantida sob a mira de uma faca em seu pescoço durante o roubo.

G) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: [...] Neste caso, observa-se que as consequências extrapolaram os limites do tipo penal, já que foram subtraídos vários bens que não foram recuperados, além dos prejuízos com danos na porta da residência. Além disso, o neto da vítima relatou em juízo que sua avó, após os fatos, teve que aumentar os medicamentos neurológicos que ela tomava, os quais foram dobrados. Tiveram que contratar uma pessoa para ficar com ela de manhã, à tarde e à noite, pois ela estava com medo de ficar sozinha.

H) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso dos autos não houve qualquer comportamento significativo das vítimas para valoração desta circunstância judicial.

Assim, com base no art. 59, do Código Penal fixo: - a pena de reclusão. - a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses.

2ª FASE: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes, arts. 61 e 65 do CP): Considero a atenuante da confissão do réu, porém deverá ser compensada com agravante do crime praticado contra idosa com idade avançada, 86 anos, razão pela qual mantenho a pena intermediária em seu patamar inicial.

3ª FASE: Causas de diminuição e de aumento de pena: Considerando Na terceira fase da aplicação da penal, aumento a pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 157, §2º, inc. II e VII, do CP, de modo que torno a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em definitiva. [...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - fls. 535 - ID 234680730)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valorar negativamente a culpabilidade [
“praticou pessoalmente a violência contra a pessoa, bem como ameaçou a vítima de morte”
], as circunstâncias [violência física e psicológica durante o repouso noturno contra vítima idosa] e consequências do crime [bens não recuperados e danos à residência da vítima, além da necessidade de aumentar seus medicamentos e contratar assistência constante por medo de ficar sozinha].

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“a despeito de a violência desmedida ser circunstância que justifique a negativação da culpabilidade, no caso sob exame não há prova de que o apelante tenha extrapolado a ameaça/violência que são próprias do tipo penal, impedindo, portanto, o recrudescimento da pena-base”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 239630184).

Em situação semelhante, o e. TJDFT decidiu:

“A violência física não constitui dado acidental ou secundário no crime de roubo, mas sim, elementar, não podendo, em princípio, ser empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem”
(AP nº 07269116720228070001 1687590 - Relator: Des. Sandoval Oliveira - 3ª Turma Criminal - j. 13.4.2023)

Por sua vez, as circunstâncias do crime foram negativadas com base em elementos concretos do caso, o roubo praticado em período noturno
“justifica a exasperação da pena-base, considerando se tratar de horário de maior vulnerabilidade”
(TJMG, APR nº 10702201406445001 - Relator: Des. Furtado de Mendonça - 6ª Câmara Criminal - j. 28.9.2021), notadamente quando
“o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito”
(STJ, AgRg no HC 804611/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 23.10.2023).

No que se refere às consequências do crime, os traumas sofridos pela vítima [Therezinha Cecília da Silva] foram destacados pela testemunha Jonathan Lopes Barroso [neto da vítima], em Juízo, o qual afirmou que sua avó,
“após os fatos, teve que aumentar os medicamentos neurológicos que ela tomava”
, e
“tiveram que contratar uma pessoa para ficar com ela de manhã, à tarde e à noite, pois ela estava com medo de ficar sozinha”
(Relatório de Mídias - ID 234680705).

A necessidade de medicamentos neurológicos e acompanhamento constante por cuidador, além dos prejuízos patrimoniais estimados em aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se revelam como inerentes ao tipo penal, autorizando a majoração da pena-base (STJ, AgRg no REsp 1.883.324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9.3.2021).

Adota-se seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se evidenciados na instrução criminal os prejuízos patrimoniais (cerca de R$ 20.000,00) e os traumas psicológicos causados à vítima e confirmados em Juízo, conforme revelados pela própria postura na audiência instrutória, transparecendo o intenso abalo psicológico advindo da ação criminosa, é idônea a consideração como desfavorável das consequências do crime.”
(AP nº 0002903-39.2016.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - j. 10.11.2021)

Afastada a culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas (STJ, AgRg no AREsp 2237246/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, 'd') e a agravante do cometimento do crime contra idoso (CP, art. 61, II, ‘h’), compensando-as por serem igualmente preponderantes (TJMT, AP nº 0003013-87.2011.8.11.0018 - Rel. Des. Pedro Sakamoto - j. 29.7.2020).

Portanto, transforma-se a pena-base [5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão] em provisória.

Na terceira fase, as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma branca (CP, art. 157, § 2º, II e VII) justificam a majoração da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, preservando-se a pena de multa fixada pelo Juízo singular em 10 (dez) dias-multa, à luz do princípio da
reformatio in pejus
, conservado o regime inicial fechado diante da existência de c
ircunstâncias judiciais desfavoráveis e da agravante etária [vítima com 86 (oitenta e seis) anos] (STJ, HC 338671/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 3.5.2016).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral (ARE 964246/SP - Relator: Min. Teori Zavascki - 11.11.2016; AgRE nº 1452047/DF - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.9.2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024